Tribunal: TJBA
Processo: 8072538-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072538-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS PAULO FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, RONALDO MENDES DIAS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
TASSIA BARROS MOTA DA SILVA, PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVI
L
.
TUTELA DE URGÊNCIA.
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL.
PURGAÇÃO DA MORA NÃO COMPROVADA.
LEI Nº 9.514/97. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO
POR AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO NA ORIGEM.
PREÇO VIL D
O IMÓVEL.
ARREMATAÇÃO
NO
TERCEIRO LEILÃO. LIVRE DISPONIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS PAULO FERREIRA DA SILVA
e
DANIELE CARDOSO SANTOS DA SILVA
contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide e determinar a reintegração dos autores na posse. Os agravantes sustentaram nulidade do procedimento de leilão extrajudicial por suposta ausência de notificação pessoal para purgar a mora e para exercer o direito de preferência, além de alegarem arrematação por preço vil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) em ação anulatória de leilão extrajudicial, considerando alegações de irregularidades no procedimento de notificação e arrematação por preço vil, à luz das disposições da Lei nº 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A análise dos documentos constantes dos autos demonstra que as formalidades previstas no art. 26-A da Lei nº 9.514/97 para cobrança, purgação de mora, consolidação da propriedade fiduciária e leilão foram regularmente cumpridas.

3.2. A notificação para purgação da mora ocorreu em 01/06/2021 na pessoa da coobrigada Daniele Cardoso Santos da Silva, esposa do devedor fiduciário, sendo o prazo transcorrido sem quitação da dívida, consolidando-se a propriedade ao banco credor em 24/08/2021.

3.3. Há comprovação da notificação dos agravados acerca dos leilões
realizados
nos dias 09 e 13/12/2021,
efetivada e
m 16/11/2021, infirmando a tese de ausência de notificação pessoal.

3.4. O bem foi arrematado no terceiro leilão, hipótese em que, nos termos do art. 26-A, §4º da Lei nº 9.514/97, a arrematação se perfectibiliza independentemente do valor oferecido.

3.5. A ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado torna prudente a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese
s
de julgamento:

1.
É regular o procedimento de leilão extrajudicial quando cumpridas as formalidades previstas no art. 26-A da Lei nº 9.514/97.

2.
No terceiro leilão extrajudicial, a arrematação se perfectibiliza independentemente do valor oferecido, não configurando vício por preço vil, conforme disposto no art. 26-A, §4º da Lei nº 9.514/97.

3.
A tutela de urgência em ação anulatória de leilão extrajudicial exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando alegações genéricas de irregularidades no procedimento.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 26-A da Lei nº 9.514/97; Art. 300 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

Agravo de Instrumento nº 8050920-84.2024.8.05.0000
(Quinta Câmara Cível - TJBA)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024956-43.2024.8.05.0080, em que figuram como agravantes
MARCOS PAULO FERREIRA DA SILVA
e
DANIELE CARDOSO SANTOS DA SILVA
e como agravados
BANCO BRADESCO S/A
e
MARIA JOSÉ PASTOR CARNEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora